Tribunal: TJBA
Processo: 8132818-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132818-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMARIO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS. ART. 206, § 3º, V DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE SE ACOLHER A TESE DE DANO PERMANENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS BALIZADORES. STJ.
ACTIO NATA
. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO COMINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O RESULTADO ÚTIL DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A REPORTAGEM É AINDA MANTIDA NO SÍTIO DA RÉ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.